Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais alega a existência de obscuridade no acórdão no tocante à análise das versões dos fatos apresentadas pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão o vício de obscuridade apontado pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido pelo Colegiado, o qual, de forma clara e fundamentada, analisou o conjunto probatório coligido nos autos e confirmou a r. sentença condenatória.
4. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos limites.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.